Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO Esclareça o exequente, no prazo de 10 dias, a diferença de valores constante do item 1 da planilha de ID 35603362 para os itens 2 a 7. No mesmo prazo, esclareça a inclusão do item 10 da mesma planilha, tendo em vista a extinção da execução em face do executado ANDRÉ CARLOS DA SILVA. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator